Tribunal: TJBA
Processo: 8026819-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026819-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CAUA CERQUEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): DANIEL MENDES DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE JÁ FOI PRESO EM OUTRA OCASIÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA. INDÍCIOS QUE O ACUSADO INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO), CONSOANTE CONSTA DO CADASTRO NO SIAPEN. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. PACIENTE PORTADOR DE HIV E CATARATA CONGÊNITA. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA PRESTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PACIENTE QUE, AO INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL REALIZOU EXAMES DE SOROLOGIA, TESTANDO POSIVITO PARA O VÍRUS HIV. ACUSADO QUE, DESDE O DIAGNÓSTICO, VEM SENDO ACOMPANHADO REGULARMENTE, PASSANDO POR MÚLTIPLOS ATENDIMENTOS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, INCLUINDO CLÍNICO GERAL, INFECTOLOGISTA, ENFERMAGEM, CIRURGIÃO DENTISTA, PSICÓLOGO CLÍNICO E ASSISTENTE SOCIAL. REGULAR REALIZAÇÃO DE EXAMES E FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA BOAS CONDIÇÕES CLÍNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo de veículo automotor mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, no qual a Defesa postula a revogação da custódia cautelar sob a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação idônea, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de o paciente ser portador de HIV e catarata congênita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) determinar se o paciente preenche os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar em virtude de seu estado de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia, com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento, torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase inquisitorial. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito (roubo de veículo em via pública com emprego de simulacro) e pelo risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal do paciente, que ostenta registro anterior por roubo majorado e indicativos de vinculação a facção criminosa. 5. Condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção. 6. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige a comprovação inequívoca da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorre na hipótese, visto que o paciente recebe acompanhamento médico regular e Terapia Antirretroviral (TARV) na unidade prisional, apresentando boas condições clínicas. 7. Os documentos médicos apresentados para comprovar a catarata congênita carecem de contemporaneidade, sendo inaptos para demonstrar a gravidade atual do quadro ou a impossibilidade de acompanhamento ambulatorial via sistema prisional. 8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. Fica superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia quando a exordial acusatória já foi recebida pelo Juízo de origem. 2. É idônea a manutenção da prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva evidenciado por registros criminais anteriores. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do CPP, exige prova inequívoca de debilidade extrema e da impossibilidade de prestação de assistência médica adequada no estabelecimento prisional. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 312, 318, II, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 269931, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 881499/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 994217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, RHC nº 200410/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8026819-12.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. DANIEL MENDES DOS SANTOS FILHO e como paciente, CAUÃ CERQUEIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .